Tribunal: TJES
Processo: 5001332-49.2022.8.08.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Cadastro Reserva
Data de julgamento: 2022-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001332-49.2022.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: MARLY MORAIS DA SILVA
COATOR: SECRETARIO DE ESTADO DA SAUDE DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001332-49.2022.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: MARLY MORAIS DA SILVA

COATOR: SECRETARIO DE ESTADO DA SAUDE DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
IMPETRADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) IMPETRANTE: EVERALDO VASQUES LOPES BUTTER - ES7770-A

RELATÓRIO

MARLY MORAIS DA SILVA
impetrou de
MANDADO DE SEGURANÇA
em razão de ato coator inquinado ao
SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO ESPÍRITO SANTO
, Sr.
NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS JR
., traduzido na sustentando indevida eliminação do Processo Seletivo Simplificado para contratação de profissionais da Saúde em regime de Designação Temporária, Edital nº 007/2021 ante o fundamento de que a mesma não comprovou experiência declarada na inscrição conforme previsão editalícia.

Sustenta que
“A prova documental anexa e que fora apresentada na segunda fase do processo seletivo, comprova o preenchimento de todos aqueles requisitos, eis que comprovou a autora ser técnica em enfermagem, com conclusão do curso reconhecido pelo MEC (doc. 07); comprovou a impetrante estar devidamente registrada no seu conselho de classe (doc. 08), além de ser formada no curso superior de farmácia (doc. 09), lhe devendo então ser atribuído mais cinco (05) pontos por ter curso superior.”

Destaca que
“é cediço que o direito líquido e certo da Impetrante reside no fato de que, tendo ela comprovado no mínimo 51 meses de experiência, tem ela o direito de prosseguir no processo seletivo, eis que devidamente classificada, tendo apresentado todos os documentos e requisitos exigidos para a sua classificação, fazendo jus ao direito de ser contratada por Designação Temporária, segundo a ordem classificatória, sendo convocada para exercer o cargo de técnica de enfermagem hospitalar II, na forma como previsto no Edital.
”

Pugna, nestes termos, pela concessão de Medida Liminar no sentido de que
“writ recebido e processado, concedendo-se ordem liminar a fim de cessar a lesão a direito líquido e certo da impetrante, em razão da ilegalidade praticada quando do indeferimento de sua inscrição, em fase classificatória, pelo fato de restar provado e reconhecido pela autoridade coatora que a impetrante possui tempo de experiência superior ao mínimo exigido no edital (cláusula 3.5.2.1), ordenando, assim, que a autoridade coatora proceda com a classificação da impetrante imediatamente e posterior Convocação e Nomeação/Contratação da Impetrante para o Cargo de técnica de enfermagem hospitalar II, tendo em vista o “periculum in mora”;”

Em Decisão (Id. 2288932) restou indeferido o pedido de Medida Liminar.

Informações prestadas pela Autoridade Coatora Id. 2502578, pugnando pela denegação da segurança.

O Ministério Público de Segundo Grau (Id. 2669159) deixou de apresentar Parecer Jurídico sobre o
meritum causae
.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se o feito em Pauta de Julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator.

Sessão de
01.08.2022
.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

MARLY MORAIS DA SILVA
impetrou de
MANDADO DE SEGURANÇA
em razão de ato coator inquinado ao
SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO ESPÍRITO SANTO
, Sr.
NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS JR
., traduzido na sustentando indevida eliminação do Processo Seletivo Simplificado para contratação de profissionais da Saúde em regime de Designação Temporária, Edital nº 007/2021 ante o fundamento de que a mesma não comprovou experiência declarada na inscrição conforme previsão editalícia.

Sustenta que
“A prova documental anexa e que fora apresentada na segunda fase do processo seletivo, comprova o preenchimento de todos aqueles requisitos, eis que comprovou a autora ser técnica em enfermagem, com conclusão do curso reconhecido pelo MEC (doc. 07); comprovou a impetrante estar devidamente registrada no seu conselho de classe (doc. 08), além de ser formada no curso superior de farmácia (doc. 09), lhe devendo então ser atribuído mais cinco (05) pontos por ter curso superior.”

Destaca que
“é cediço que o direito líquido e certo da Impetrante reside no fato de que, tendo ela comprovado no mínimo 51 meses de experiência, tem ela o direito de prosseguir no processo seletivo, eis que devidamente classificada, tendo apresentado todos os documentos e requisitos exigidos para a sua classificação, fazendo jus ao direito de ser contratada por Designação Temporária, segundo a ordem classificatória, sendo convocada para exercer o cargo de técnica de enfermagem hospitalar II, na forma como previsto no Edital.
”

Pugna, nestes termos, pela concessão de Medida Liminar no sentido de que
“writ recebido e processado, concedendo-se ordem liminar a fim de cessar a lesão a direito líquido e certo da impetrante, em razão da ilegalidade praticada quando do indeferimento de sua inscrição, em fase classificatória, pelo fato de restar provado e reconhecido pela autoridade coatora que a impetrante possui tempo de experiência superior ao mínimo exigido no edital (cláusula 3.5.2.1), ordenando, assim, que a autoridade coatora proceda com a classificação da impetrante imediatamente e posterior Convocação e Nomeação/Contratação da Impetrante para o Cargo de técnica de enfermagem hospitalar II, tendo em vista o “periculum in mora”;”

Em Decisão (Id. 2288932) restou indeferido o pedido de Medida Liminar, com base nas seguintes premissas,
in litteris:

“No tocante, especificamente, ao
pedido de Medida Liminar
, nos lindes do artigo 7º, da Lei Federal nº 12.016/2009, é possível que o Juiz, ao receber a Inicial, suspenda, liminarmente, os efeitos do apontado ato ilegal, quando verificada a verossimilhança do direito perseguido (
fumus boni iuris)
e o fato de que a demora inerente à atividade processual colocará em risco o seu resultado prático (
periculum in mora
), a teor da norma insculpida no artigo 7º, inciso III, do citado Diploma Legal,
in verbis
:

"
Artigo 7º.
Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

(...)

III
- que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica."

Ao apreciar Recurso Administrativo levado a efeito em razão da Eliminação, a Comissão do Processo Seletivo assim se reportou,
in litteris:

“Trata o presente expediente de Recurso Administrativo interposto por Marly Morais da Silva, face ao indeferimento de sua inscrição no Processo Seletivo desta Secretaria de Estado da Saúde, referente ao Edital de nº 007/2021, para o cargo de TÉCNICO EM ENFERMAGEM II (HOSPITALAR).

Em análise às argumentações trazidas, verificamos que não assiste razão ao(a) recorrente e que seu indeferimento se deu em virtude de não ter apresentado todo o tempo de experiência declarado na inscrição (60 meses) na área hospitalar, utilizado para fins de pontuação e classificação no processo seletivo. Destacamos que foi contabilizado 51 meses de experiência no requisito do cargo.
Experiência fora da área hospitalar não é contabilizado
.

E conforme dispõe o item 8.8 Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das normas contidas neste Edital. Na fase de recurso não é aceito novo documento para ser avaliado que por ventura não tenha sido enviado na convocação.

Tal fato, corrobora com o que está disposto no item 2 do edital, no sentido de que a 2ª etapa é de caráter eliminatório e classificatório, pois é nesta fase em que se dá a convocação dos candidatos para comprovação dos requisitos, qualificação e experiência para o cargo a qual se inscreveu, senão vejamos: Dessa forma, somos pelo indeferimento do presente recurso, mantendo-se a análise negativa procedida na 2ª etapa do Certame em questão, devendo a recorrente ser cientificada.”

Na hipótese dos autos, dessume-se que a eliminação da Impetrante decorreu de ausência de comprovação, pela Comissão do Processo Seletivo, da documentação exigida para fins de respaldar o Tempo de Experiência declarado pela própria Impetrante no momento do Ato de Inscrição no Processo Seletivo, alegando, a mesma, na Exordial, haver indicado o período de 60 (sessenta meses) de experiência.

Sucede, contudo, que
a documentação que instrui o presente
mandamus
não é suficiente para os fins colimados de aferição do direito líquido e certo enaltecido na exordial, no tocante ao cumprimento dos requisitos editalícios
.

Isto porque, além de não restar colacionado à documentação a Ficha de Inscrição na qual se poderia verificar o período indicado como de experiência funcional, a documentação de comprovação de experiência profissional que a Impetrante alega haver apresentado à Comissão do Concurso (Id. 2170121 – pág. 01/03), alusiva ao período de experiência como Técnica de Enfermagem na área hospitalar, a partir da data 20 de abril de 2017, não representa o período de 60 (sessenta meses), sendo certo, também que não restou demonstrado pela prova documental, se o período anterior a data de 20 de abril de 2017, foi regularmente comprovado a tempo e modo, conforme exigido do Edital
.

Cumpre asseverar, por oportuno e relevante, subsistir regra editalícia específica na alínea "b", do Item 2.1, do Edital nº 007/2022, no sentido de prever a eliminação do candidato que não lograr êxito em comprovar na Segunda Etapa do Certame, através de documentação hábil,
verbatium:

"2ª ETAPA – CLASSIFICATÓRIA E ELIMINATÓRIA - COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS: APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS, EXPERIÊNCIA E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL. As Convocações dos candidatos classificados serão publicadas no site www.selecao.es.gov.br e a documentação comprobatória exigida, deverá ser enviada, exclusivamente, por e-mail para análise e avaliação das informações prestadas na 1ª ETAPA.
A não comprovação do requisito, qualificação profissional, experiência profissional ou ainda, o envio da documentação comprobatória incompleta no ato da convocação, implicará em ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO do Processo Seletivo.
O endereço de e-mail para envio da documentação comprobatória será informado no ato da convocação para a 2ª etapa do Processo Seletivo, no site: www.selecao.es.gov.br ."

Em sendo assim, os elementos constantes dos autos, ao menos nesse estágio de cognição superficial, não são suficientes para evidenciar o
periculum in mora
e o
fumus bonis iuris
.

Isto posto, INDEFIRO a MEDIDA LIMINAR, nos termos do inciso III, do artigo 7º, da Lei 12.016/2009.

Intime-se a Impetrante para ciência desta Decisão.

NOTIFIQUE-SE a Autoridade Coatora para prestar as Informações no decêndio legal.

Cientifique-se o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para, querendo, ingressar no feito (inciso II do artigo 7º, da Lei Federal nº 12.016/2009).

Ato contínuo, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Estadual, com atuação nesta Instância, conforme determina o artigo 12, da Lei Federal nº 12.016/2009.

Diligencie-se.

Ultimadas as providências de estilo, venham-me conclusos os autos.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR”

Na hipótese dos autos e, após submeter o pedido deduzido no presente
writ
ao crivo do Contraditório, dessume-se que a documentação que o instrui não é suficiente para os fins de comprovação do direito líquido e certo vindicado na Petição Inicial, notadamente considerando o desatendimento, por parte da Impetrante, alusivo ao comando editalício concernente à necessidade de comprovação do período de experiência profissional, por ela mesmo declarado, na medida em que os documentos encartados no Id. 2170121 - pág. 01/03 e Id. 2170123 - pags. 01/03, não revelam a comprovação de exigência de atuação da área de técnica de enfermagem com atuação no âmbito hospitalar, anterior ao mês de abril de 2017.

Neste trilhar, constatado pela Administração Pública o desatendimento à regra editalícia alusiva à apresentação de documentação, haja vista que em sintonia com a sedimentada jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“o edital é a lei do concurso e de que suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao edital. Nesse sentido: AgInt no RMS 39.601/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 29/03/2017; AgRg no RMS 47.791/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2015, DJe 13/11/2015;/ AgRg no REsp 1124254/PI, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 29/04/2015.”
(STJ - AgInt no REsp 1630371/AL, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 10/04/2018)

Cumpre asseverar, outrossim, que entendimento contrário ao exposto acarretaria a quebra do Princípio da Isonomia entre os demais candidatos do Certame, haja vista que a comprovação da documentação pertinente no prazo fixado no Edital de Convocação, ostentam previsão expressa de eliminação.

Isto posto,
DENEGO A SEGURANÇA PLEITEADA
, na forma prescrita pelo artigo 6º, § 5º c/c artigo 19, todos da Lei Federal nº 12.016/2009, bem como pelo artigo 330, incisos I e III, do Código de Processo Civil/2015, e, ainda, pelo artigo 254, § 2º, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

Por conseguinte,
JULGO EXTINTO
o processo judicial,
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do artigo 487, incisos I, do Código de Processo Civil.

Incabível honorários advocatícios, a teor do disposto no artigo 19 § 1º, da Lei nº 10.522/2002.

Condenada a Impetrante ao pagamento das custas processuais remanescentes, se houver, suspendendo, entretanto, a exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

EMENTA

EMENTA:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. CARGO DA ÁREA DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM COM EXPERIÊNCIA HOSPITALAR. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO ATESTATÓRIA DO TEMPO DE EXPERIÊNCIA DECLINADO PELA PRÓPRIA IMPETRANTE. REGRA EXPRESSA DE ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Na hipótese dos autos, dessume-se que a eliminação da Impetrante decorreu de ausência de comprovação, perante à Comissão do Processo Seletivo, da documentação exigida para fins de respaldar o Tempo de Experiência declarado por ela própria, no momento do Ato de Inscrição no Processo Seletivo, alegando, a mesma, na Exordial, haver indicado o período de 60 (sessenta meses) de experiência na área hospitalar.

II. A documentação que instrui o presente
mandamus
não é suficiente para os fins colimados de aferição do direito líquido e certo enaltecido na exordial, no tocante ao cumprimento dos requisitos editalícios, considerando não restar colacionado à documentação a Ficha de Inscrição na qual se poderia verificar o período indicado como de experiência funcional, a documentação de comprovação de experiência profissional que a Impetrante alega haver apresentado à Comissão do Concurso (Id. 2170121 – pág. 01/03), alusiva ao período de experiência como Técnica de Enfermagem na área hospitalar, a partir da data 20 de abril de 2017, não representa o período de 60 (sessenta meses), sendo certo, também que não restou demonstrado pela prova documental, se o período anterior a data de 20 de abril de 2017, foi regularmente comprovado a tempo e modo, conforme exigido do Edital.

III. Nos termos da regra editalícia específica na alínea "b", do Item 2.1, do Edital nº 007/2022, deve ser eliminado o candidato que não lograr êxito em comprovar na Segunda Etapa do Certame, através de documentação hábil, a experiência profissional declarada.

IV. Constatado pela Administração Pública o desatendimento à regra editalícia alusiva à apresentação de documentação, impositiva a eliminação do candidato, porquanto
“o edital é a lei do concurso e de que suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao edital. Nesse sentido: AgInt no RMS 39.601/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 29/03/2017; AgRg no RMS 47.791/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2015, DJe 13/11/2015;/ AgRg no REsp 1124254/PI, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 29/04/2015.”
(STJ - AgInt no REsp 1630371/AL, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 10/04/2018)

V. Segurança denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.